Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de pessoa investigada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em que se questiona decisão judicial que manteve a prisão preventiva decretada no processo de origem, fundada na apreensão de aproximadamente 1,9 kg de maconha, balança de precisão e outros elementos colhidos no inquérito policial, bem como no histórico criminal do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 312 do CPP, ou se constitui constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se justifica quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária demonstração exaustiva própria da instrução processual.
4. A apreensão de quantidade significativa de entorpecente, aliada ao relato testemunhal que vincula o investigado à guarda e depósito da droga, configura fundamento concreto para a manutenção da custódia cautelar.
5. A existência de múltiplas passagens criminais e condenações anteriores, ainda que antigas, pode ser considerada para avaliar risco à ordem pública, conforme orientação consolidada do STF sobre a inaplicabilidade do período depurador aos maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral).
6. Eventual equívoco material presente na decisão de origem — referente a suposta prisão domiciliar prévia — não invalida o decreto prisional quando subsistem fundamentos autônomos e idôneos para a medida extrema.
7. A alegação de enfermidade (hipertensão arterial) não autoriza a substituição da prisão pela domiciliar sem comprovação de doença grave, extrema debilidade ou falta de atendimento médico no sistema prisional, nos termos do art. 318 do CPP e da jurisprudência do STJ.
8. Medidas cautelares diversas se revelam inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do histórico delitivo, sendo a prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 318, II. CP, art. 64, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150 da repercussão geral. STJ, AgRg no HC 1.029.589/SP, rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, j. 19/11/2025. STJ, AgRg no HC 1.031.329/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 22/10/2025. STJ, AgRg no HC 1.016.260/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 17/09/2025.